Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710643-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão ID origem, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0708931-05.2025.8.07.0001, ajuizada por MÂNLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida mantenha o contrato de saúde firmado em relação à esposa do autor, para a manutenção do tratamento de saúde e gravidez até 30 dias depois do parto. Para fundamentar a sua conclusão, o Juízo consignou que os documentos juntados aos autos “[...] atestam os fatos descritos na inicial, ou seja, o vínculo contratual, a doença e gravidez da esposa noticiada pela parte autora.”. Entretanto, em uma análise superficial dos autos de origem, não identifiquei a juntada de documento comprobatório da gravidez nem da “doença” – a qual, provavelmente, tem relação com a necessidade de acompanhamento especial da gestação ante o risco de má formação da coluna vertebral, conforme consta na petição inicial. Diante desse cenário, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que indique os documentos mencionados no prazo máximo de 5 dias, haja vista a pendência do exame da tutela de urgência recursal vindicada. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator